Tribunal: TJDFT
Processo: 0713781-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713781-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEUMAISE APARECIDA DOS SANTOS, RODRIGO JORGE GONCALVES AGRAVADO: JOEL BENTO FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelos autores contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu a tutela liminar de reintegração de posse pleiteada na origem. Em apertada síntese, os agravantes alegam que são possuidores do imóvel localizado na Rua 3, Chácara 90, casa 15-A, Vicente Pires/DF. Informam que locaram o imóvel para imobiliária S. SALES IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA LTDA, com possibilidade de aquisição do bem até o final do contrato. Aduzem que a locatária sublocou o imóvel ao senhor Joel e que, posteriormente, a imobiliária vendeu o bem ao sublocatário, sem qualquer consentimento ou autorização dos agravantes. Sustentam que o sublocatário se recusa a deixar o imóvel e que os agravantes são os legítimos possuidores do bem. Indicam que sofreram esbulho possessório no dia 10/08/2023. Informam que o sublocatário foi vítima de fraude e que não adotou os cuidados necessários no momento da compra. Por fim, destacam que não é necessária a demonstração do risco da demora para concessão da liminar de reintegração de posse, sob o fundamento de que se trata de ação pelo rito especial de posse nova para fins processuais. Requerem a concessão da liminar para que sejam reintegrados na posse do imóvel. Na decisão agravada, destacou o juiz de origem que tramitam dois processos acerca do imbróglio: o processo no 0715384-27.2023.8.07.0020, em que se discute a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel celebrado entre a S. Sales Imobiliária e Construtora Ltda e o senhor Joel; e o processo no 0712576-49.2023.8.07.0020, em que os autores pretendem o despejo da S. Sales Imobiliária e Construtora Ltda, para desocupação do imóvel em questão. Preparo recolhido (id 57602461). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para concessão da liminar de reintegração de posse, devem ser demonstradas a posse do autor, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse (art. 561 do CPC). Consoante instrumento particular de cessão de direitos, no dia 15/10/2019 os agravantes adquiriram posse de imóvel irregular localizado na Rua 3, Chácara 90, casa 15-A, Vicente Pires/DF. No ano de 2022, os agravantes alugaram o imóvel, com cláusula de reserva de compra, para imobiliária S. SALES IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA LTDA. Essa, por sua vez, sublocou para o agravado Joel e, posteriormente, sem o consentimento dos agravantes, vendeu o imóvel ao sublocatário, no dia 22/02/2024 (id 188459649, processo de origem). O boletim de ocorrência registrado em 16/01/2024 indica que o agravado foi vítima de fraude praticada pela imobiliária S. SALES IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA LTDA, que, sem o consentimento dos agravantes, vendeu o imóvel ao agravado. Todavia, apesar da evidência de fraude, a questão demanda dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos, bem como manifestação da parte contrária, a fim de se apurar a ocorrência do esbulho. Somente pelos elementos indicados na petição inicial não é possível concluir que a agravava reside no imóvel em razão de posse adquirida por modo vicioso. A agravada detém a posse direta do imóvel em razão de contrato de compra e venda. Ainda que supostamente fraudulento, o contrato de compra e venda é elemento que indica que a agravada é possuidora de boa-fé do imóvel. Em razão da ausência de matrícula do imóvel, não é possível afirmar, de plano, que a aquisição da posse do bem pela agravada ocorreu de forma negligente ou mesmo de má-fé. Assim, enquanto não houver melhor esclarecimento dos fatos e ampla dilação probatória, a posse do imóvel deve ser mantida, provisoriamente, com a agravada, tendo em vista que reside do imóvel e se diz legítima possuidora do bem, nos termos do art. 1.211 do Código Civil. Deve-se privilegiar, portanto, até melhor apuração dos fatos, a posse daquele que reside no imóvel. Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 9 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi